Tribunal: STJ
Processo: 5536870-48.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993909 - GO (2025/0265065-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TEODORO MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: LEONARDO MARTINS MAGALHÃES - GO021230
AGRAVADO
: MILTON FERREIRA LUIZ
ADVOGADA
: RINA DE OLIVEIRA CAMPBELL PENA - GO018582
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
apresentou argumentos suficientes para afastar a aplicação da
e permitir o conhecimento do recurso especial.
Súmula n. 284/STF
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a compreensão
da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52609241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 519372e2-a02a-4a2f-8196-83f25b631706

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52609241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 519372e2-a02a-4a2f-8196-83f25b631706

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993909 - GO (2025/0265065-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TEODORO MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: LEONARDO MARTINS MAGALHÃES - GO021230
AGRAVADO
: MILTON FERREIRA LUIZ
ADVOGADA
: RINA DE OLIVEIRA CAMPBELL PENA - GO018582
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
apresentou argumentos suficientes para afastar a aplicação da
e permitir o conhecimento do recurso especial.
Súmula n. 284/STF
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a compreensão
da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 972-984) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da
incidência da
(fls. 967-968).
Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA51905987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/10/2025 12:37:56
Código de Controle do Documento: 555208e2-9f2e-4f39-86e7-5833e5e90336

Em suas razões, a parte agravante alega que (fl. 978):
Dessa forma, Excelências, o que se pretende evidenciar é que, no presente
caso, não se deve ater exclusivamente à existência, ou não, de indicação
expressa de dispositivo infraconstitucional, mas às peculiaridades da
controvérsia, a qual, por envolver divergência fundada em entendimentos
jurisprudenciais consolidados, exige que a análise dos dissídios vá além da
mera menção ao texto legal.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 989).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 967-968):
Cuida-se de Agravo interposto por TEODORO MORAIS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S/A, à decisão que inadmitiu Recurso Especial com
fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de TEODORO MORAIS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S/A, verifica-se que incide a
porquanto a
Súmula n. 284/STF,
parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais
que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal
não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AR Esp n. 1.684.101/MA, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, D Je de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não
conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo
Súmula 284/STF
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Documento eletrônico VDA51905987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/10/2025 12:37:56
Código de Controle do Documento: 555208e2-9f2e-4f39-86e7-5833e5e90336

Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260
/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt
nos EDcl no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.675.932/PR,
Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
Rel. Ministro Antonio
REsp n. 1.860.286/RO,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 1.541.707/MS,
de 29.6.2020; AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 1.433.038/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407 /SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
EREsp n. 382.756/SC,
17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme assinalado na monocrática, a parte recorrente não apontou, nas
razões do especial, qual seria o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto
da interpretação divergente, o que impede a exata compreensão da controvérsia e obsta
o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284/STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51905987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/10/2025 12:37:56
Código de Controle do Documento: 555208e2-9f2e-4f39-86e7-5833e5e90336

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.993.909 / GO
Número Registro: 2025/0265065-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
553687048 55368704820228090051
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TEODORO MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO : LEONARDO MARTINS MAGALHÃES - GO021230
AGRAVADO
: MILTON FERREIRA LUIZ
ADVOGADA
: RINA DE OLIVEIRA CAMPBELL PENA - GO018582
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TEODORO MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO : LEONARDO MARTINS MAGALHÃES - GO021230
AGRAVADO
: MILTON FERREIRA LUIZ
ADVOGADA
: RINA DE OLIVEIRA CAMPBELL PENA - GO018582
TERMO
Documento eletrônico VDA52588798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:00:04
Código de Controle do Documento: 9b3608d8-9a7b-4118-9772-16489c36f727

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:00:04
Código de Controle do Documento: 9b3608d8-9a7b-4118-9772-16489c36f727